Tribunal: TJDFT
Processo: 0720890-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA PROVIDENCIAR ANDAMENTO PROCESSUAL – TRANSCURSO DO PRAZO EM BRANCO – DESÍDIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos Juizados Especiais Cíveis, o desatendimento de despacho/decisão que inviabilize o prosseguimento do feito, importa no arquivamento do processo por desídia, ato que independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes (Lei no 9.099/95, art. 51, I e §1o).
2. Trata-se de cumprimento de sentença no âmbito do qual, intimada, a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para requerer o que entendesse de direito. Sobreveio sentença de extinção sem mérito, ante a inércia da parte.
3. In casu, a credora foi devidamente intimada para se manifestar (“certidão de disponibilização DJE”, ID Num. 37637685 - Pág. 1), mas não o fez no prazo assinalado. Portanto, diante da desídia da autora, a extinção sem mérito é medida que se impõe, devendo a sentença ser confirmada. Importa destacar que a manutenção da sentença como proferida não inviabiliza o prosseguimento feito, desde que o autor adote as providências necessárias nesse sentido.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
6. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação no pagamento de honorários advocatícios pela ausência de contrarrazões.